Tribunal: TJDFT
Processo: 0711832-35.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUITAÇÃO MEDIANTE PORTABILIDADE. REALIZAÇÃO DE NOVO CONTRATO. PRAZO MAIOR. CANCELEMANTO. DÍVIDA PENDENTE. RESCISÃO CONTRATUAL. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. O conjunto probatório coligido aos autos revela que a autora tinha, inicialmente, um empréstimo consignado no BRB, objeto de portabilidade, devidamente concretizado pelas partes (contrato n. 89-832933297/18). O valor da dívida portada (R$ 2.412,77) deveria ser liquidado em 11 parcelas de R$ 250,21, mediante consignação. Todavia, fora objeto de refinanciamento, no valor de R$ 2.783,51, para pagamento em 72 vezes de R$ 72,00 (contrato n. 47-833381505/18). A diferença de R$ 370,74, seria, então, creditada na conta da autora, o que não ocorreu, por inconsistência de dados bancários, gerando o estorno/devolução da TED (ID 13885711), e o cancelamento desse contrato. Certo, ainda, de que o primeiro contrato, objeto da renegociação, não pode mais ser reativado para ser incluído na folha de pagamento da autora.
2. Desse modo, o recorrido liquidou o contrato de financiamento da recorrente perante o BRB, e a dívida de R$ 2.412,77 ainda persiste, na medida em que não há qualquer prova de desconto em seus proventos de aposentadoria, referente ao contrato cancelado n. 47-833381505/18 (72 x R$ 72,00). Cabe pontuar que o único desconto mensal que vem sendo feito no benefício da recorrente refere-se a contrato diverso, no importe de R$ 4.306,12 (ID 13885710 – p. 3/5), cujo crédito fora integralmente depositado na conta da recorrente (ID 13885707 - p. 4), sem qualquer relação com os contratos discutidos nestes autos.
3. Descabe, portanto, a pretendida rescisão contratual cumulada com a declaração de inexistência da dívida, sob pena de ensejar inexorável enriquecimento sem causa da recorrente, conduta vedada pelo ordenamento jurídico (art. 884, do Código Civil). Outrossim, a cobrança da dívida e a inscrição em cadastro restritivo de crédito são ações decorrentes do exercício regular do direito, de modo que, ausente ato ilícito, afasta-se qualquer pretensão indenizatória, a título de dano moral (art. 188, I, segunda parte, e art. 927, a contrario sensu, do mesmo Codex).
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, por beneficiária de justiça gratuita, que ora fica deferida. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.